Tribunal: TJSP
Processo: 1015002-03.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Pacto de cessão onerosa de créditos de precatório - Alegação do réu de quitação do preço ajustado mediante parcial pagamento em pecúnia e o saldo por compensação a envolver equipamento maquinário - Transferências a outras empresas que não a autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal pretendida que não tem o condão de atrelar as alegadas

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Pacto de cessão onerosa de créditos de precatório - Alegação do réu de quitação do preço ajustado mediante parcial pagamento em pecúnia e o saldo por compensação a envolver equipamento maquinário - Transferências a outras empresas que não a autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal pretendida que não tem o condão de atrelar as alegadas transferências ao negócio objeto da lide - Pagamento não provado pelo cessionário - Totalidade das questões já apreciada anteriormente em julgamento de outra demanda - Quadros fático-probatórios entre os processos sem diferenciação - Sentença de procedência mantida - Apelação desprovida e majorada a honorária sucumbencial devida pelo réu ao patrono adverso, de dez para vinte por cento sobre o valor da causa (R$ 13.222,64), em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).